Tribunal: STF
Processo: HC 244843
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Dosimetria da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Carlos Souza Pedrozo contra decisão monocrática do Relator do HC 831.908/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 9).



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo, descrito no artigo 242 § 1º e 2º, inciso II, do Código Penal Militar (evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena, porquanto deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 72, II, do Código Penal Militar. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração o reconhecimento da atenuante prevista no inciso II do artigo 72 do Código Penal Militar.



    A impetrante requer a aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 72, inciso II, do Código Penal Militar, alegando que "O paciente prestou serviços à Polícia Militar por mais de 25 anos, nesse período obteve diversos elogios em sua carreira, medalhas, láureas e certificados de bons serviços prestados. Tudo devidamente comprovado através de documentos anexos. O ex- militar havia sido agraciado com a Láurea de Mérito Pessoa (LMP) em 2° grau, ou seja, já havia recebido preteritamente a LMP de 5° grau, de 4° grau, de 3° grau e por fim a de 2° grau, sendo concedida pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por conta dos bons serviços prestados." (e-STJ fls. 10-11).



    No entanto, a pena-base do paciente foi fixada no mínimo legal (e- STJ fls. 28 e 101), isto é, 4 (quatro) anos de reclusão, e não há interesse recursal no pedido para diminuir a pena provisória, tendo em vista o entendimento cristalizado na Súmula n.º 231 desta Corte, in verbis: "[a] incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente